Tribunal: TJDFT
Processo: 0749565-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminar de ausência de interesse recursal. Não acolhida. Nulidade da citação. Reconhecida. Endereço da citação desatualizado. Manutenção da desconstituição da penhora. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a nulidade da citação e desconstituindo a penhora do imóvel.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente se há interesse recursal, ante ao fato de a penhora ter sido novamente constituída nos autos da ação de embargos à execução n. 0724565-18.2024.8.07.0020 e (ii) se a citação recebida por terceira pessoa, realizada em endereço desatualizado e diverso do constante no contrato social da empresa, pode ser considerada válida.
III. Razões de decidir
3. Há interesse recursal da parte agravante, haja vista que o objeto do recurso é a validade da citação e, em consequência, dos atos subsequentes, dentre eles a penhora do imóvel.
4. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da citação realizada em endereço desatualizado e não constante no contrato social da empresa, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por funcionária do condomínio.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação realizada em endereço desatualizado e assinada por terceiro sem vínculo com a parte requerida.
6. O Agravo Interno restou prejudicado, posto que a parte agravante apenas reprisou as teses ora dispostas no Agravo de Instrumento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes. 2. Não há que se falar em preliminar de ausência de interesse recursal, posto que o objeto do recurso é a nulidade da citação, a reconstituição da penhora é consequência da possibilidade de validação do ato citatório. 3. É nula a citação realizada em endereço desatualizado e não constante no contrato social da empresa, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por funcionária do condomínio.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4o e 281.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956932, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024 e TJDFT, Acórdão 1948626, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024.